Tribunal: TJSP
Processo: 2188814-74.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Inadmissibilidade. Hipótese que não goza da proteção legal. Aplicação do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Renúncia ao direito do bem de família. Executado e cônjuge que deram o imóvel em hipoteca. Acórdão desta Corte que está de acordo com a orientação da Corte

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Inadmissibilidade. Hipótese que não goza da proteção legal. Aplicação do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Renúncia ao direito do bem de família. Executado e cônjuge que deram o imóvel em hipoteca. Acórdão desta Corte que está de acordo com a orientação da Corte Superior. Manutenção do v. Acórdão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188814-74.2014.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOSÉ
LUIZ DI IGLIA, é agravado TEMPERMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VIDROS TEMPERADOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE
VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 33661
Agravo de Instrumento no 2188814-74.2014.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Agravante: José Luiz Di Iglia
Agravado: Tempermax Indústria e Comérico de Vidros Temperados Ltda.
Juiz(a) de Direito: Caio César Ginez Almeida Bueno
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Alegada
impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Inadmissibilidade. Hipótese que não goza
da proteção legal. Aplicação do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90. Renúncia ao direito do bem de
família. Executado e cônjuge que deram o imóvel em hipoteca. Acórdão desta Corte que está
de acordo com a orientação da Corte Superior. Manutenção do v. Acórdão. Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão de fls.143, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Caio Cesar Ginez Almeida
Bueno, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravada TEMPERMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS
LTDA contra o agravante JOSÉ LUIZ DE IGLIA, rejeitou os embargos de declaração
e manteve a penhora sobre o imóvel da matrícula no 47.756, do 2o CRI da Comarca de
Piracicaba.
Insurge-se o agravante contra a decisão pretendendo a sua reforma, sob o
argumento de que o imóvel penhorado cuida-se de bem de família. Alega que ao
contrário do que foi decidido ficou amplamente demonstrado que o imóvel está
protegido pela Lei no 8.009/90, uma vez que serve de moradia ao executado e
familiares. Aduz que a documentação acostada aos autos foi ignorada. Afirma que,
embora existam outros bens em seu nome, esse fato não descaracteriza o bem de
família.
Requer seja dado provimento ao recurso, reconhecendo e declarando o
imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.
O agravo foi recebido e processado (fls.150).
Foram recolhidas as custas de preparo (fls.146/148).
Houve apresentação de contraminuta e foram prestadas as informações do
Juízo de primeiro grau (fls.158/164 e 155/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O v. acórdão de fls. 176/179, desta Colenda 16a. Câmara de Direito Privado,
negou provimento ao recurso do agravante e manteve a penhora sobre o imóvel dado
em hipoteca.
O agravante interpôs recurso especial (fls. 209/218), com contrarrazões da
empresa agravada (fls. 249/257), e em Juízo de admissibilidade, a E. Presidência da
Seção de Direito Privado negou seguimento ao recurso especial (fls. 259/261),
oportunidade em que interposto agravo ao mencionado despacho denegatório (fls.
264/273), com as devidas contrarrazões (fls. 288/295).
Em sequência, o C. Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para que examine a tese de impenhorabilidade do bem de família
à luz do entendimento da jurisprudência do C. STJ (EAREsp 848.498/PR).
É o relatório.
O acórdão de fls. 176/179, impugnado pelo recurso especial de fls. 209/218,
manteve a penhora sobre o imóvel dado em hipoteca pelo agravante e sua cônjuge,
conforme previsto pelo art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
Pois bem.
Verifica-se dos autos que a agravada Tempermax Indústria e Comércio de
Vidros Temperados Ltda propôs Execução de Título Extrajudicial de duplicatas
listadas na inicial no valor total de R$ 113.820,36(cento e treze mil oitocentos e vinte
reais e trinta e seis centavos).
A empresa executada opôs embargos à execução, tendo em vista excesso na
execução, a qual a agravada concordou com o valor. No final os embargos à execução
foram julgados procedentes para declarar o valor correto da execução no importe de
R$ 106.616,00 (cento e seis mil seiscentos e dezesseis reais).
Com o não cumprimento da obrigação, houve a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada e incluído o sócio, ora agravante, no polo
passivo da execução.
Em busca por bens penhoráveis, a agravada requereu a penhora do imóvel
matriculado sob o no 47.756 do 2o CRI da Comarca de Piracicaba, ocasião em que o
agravante alegou se tratar de bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, como bem observado pelo v. Acórdão de fls. 176/179, os
documentos acostados nos autos demonstram que o referido imóvel foi dado em
garantia hipotecária ao Banco do Brasil S/A, conforme se pode observar do
documento copiado a fls. 47 e 167. É possível também observar a fls. 48 e 168 que o
imóvel em questão foi penhorado em razão da ação executiva ajuizada pelo credor,
Banco do Brasil S/A.
Assim, não se sustenta a arguição do agravante quanto à proteção legal da
Lei no 8.009/90, uma vez que descaracterizado o bem de família.
O artigo 3o, V, da Lei no 8.009/90, dispõe que são penhoráveis os imóveis
dados em garantia hipotecária de dívida exequenda.
No caso dos autos, o imóvel da matrícula no 47.756 do 2o CRI da Comarca
de Piracicaba, foi dado em garantia em razão da Cédula de Crédito Comercial no
40/00095-8, emitida por Piraglass Distribuidora e Comércio de Vidros Ltda, sendo
que ambos os cônjuges José Luiz Di Iglia, ora agravante, e Emília Carla Di Iglia,
assinaram o título concordando com as suas cláusulas e com a hipoteca do imóvel que
agora alega o recorrente ser impenhorável.
Ressalte-se que a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família
apresenta exceções, como a do caso em exame em que por disposição e vontade do
proprietário há renúncia à proteção que a lei confere.
Nesse cenário, portanto, verifica-se que o agravante e sua cônjuge são os
únicos sócios da empresa executada e passaram a figurar como executados em razão
da desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, caindo por terra
qualquer alegação de que a dívida não beneficiou a entidade familiar.
É certo que existe entendimento de que a hipoteca sobre o imóvel
residencial da entidade familiar somente é eficaz para garantir negócio jurídico
revertido em benefício da família, não para assegurar débito contraído por terceiro.
Esse entendimento, todavia, sofreu uma ressalva, consoante se infere do
julgamento advindo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Direito civil. Embargos de divergência. Bem de família
oferecido em garantia hipotecária pelos únicos sócios da pessoa jurídica
devedora. Impenhorabilidade. Exceção. Ônus da prova. Proprietários. 1. O art.
1o da Lei no 8.009/1990 instituiu a impenhorabilidade do bem de família, haja
vista se tratar de instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para
uma vida digna, ao passo que o art. 3o, inciso V, desse diploma estabelece, como
exceção à regra geral, a penhorabilidade do imóvel que tiver sido oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. No ponto, a
jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o
bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por
um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova
de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do
imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a
família não se beneficiou dos valores auferidos. 3. No caso, os únicos sócios da
empresa executada são os proprietários do imóvel dado em garantia, não
havendo se falar em impenhorabilidade. 4. Embargos de divergência não
providos” (EAREsp no 848.498-PR, registro no 2016/0003969-4, 2a Seção, v.u.,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 25.4.2018, DJe de 7.6.2018) (grifo
não original).
Constou do voto proferido pelo eminente ministro relator que:
“(...) o cuidado com a preservação do bem de família não deve afastar,
peremptoriamente, a observância e o prestígio a valores comezinhos do Direito,
tal como a boa-fé objetiva. Nessa linha de intelecção, ressoando deveras natural
que a garantia de dívida de empresa, cujo quadro societário é composto
exclusivamente pelo marido e pela mulher, se reverta em favor do casal e,
consequentemente, em benefício da entidade familiar, deve a presunção militar
nesse sentido. Constitui-se ônus dos prestadores da garantia real hipotecária,
portanto, comprovar a não ocorrência do benefício direto à família, mormente
tendo em vista que a imposição de tal encargo ao credor contrariaria a própria
organicidade hermenêutica, inferindo-se flagrante também a excessiva
dificuldade de produção probatória. Dessarte, em prestígio e atenção à boa-fé
(vedação de 'venire contra factum proprium'), à autonomia privada e ao
regramento legal positivado no tocante à proteção ao bem de família, concluiu-
se que, à vista da jurisprudência do STJ e também em atenção ao disposto na Lei
8.009/1990 -, o proveito à família é presumido quando, em razão da atividade
exercida por empresa familiar, o imóvel onde reside o casal (únicos sócios
daquela) é onerado com garantia real hipotecária para o bem do negócio
empresarial. No mesmo sentido foi o voto vencido da ilustre Ministra Maria
Isabel Gallotti, proferido no julgamento do acórdão paradigma (REsp 988.915-
SP), do qual se extraem os seguintes excertos:
'[...] não há como afastar a realidade e que a quitação da dívida da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiará direta e integralmente o patrimônio das duas pessoas que prestaram
a hipoteca. Se houvesse outros sócios, a conclusão seria diferente, porque a
empresa (e, consequentemente, outros sócios além dos dadores da garantia)
seria a beneficiária direta da quitação, não revertendo o valor do bem
integralmente em proveito do casal, mas apenas na proporção de suas quotas na
empresa. [...]. Observo que a jurisprudência, no nobre escopo de proteger o
direito à moradia familiar, não deve descurar do princípio da boa-fé objetiva,
basilar no Código Civil. Quanto menos valor for dado à vontade manifestada
pelo devedor, no ato de constituição da garantia hipotecária, sendo ela
invalidada no momento em que chamada a cumprir sua finalidade de garantir o
pagamento da dívida, mais dificuldade terão os microempresários para
conseguir crédito para desenvolver sua atividade econômica. A jurisprudência
aparentemente protetiva acaba por prejudicar aqueles mesmos a quem, em
princípio, pretendeu a Lei 8.009/90 resguardar, assegurando-lhes o direito de
contar com bem apto a servir de garantia'. De fato, tal interpretação é a mais
consentânea, não apenas em relação ao direito positivado, mas também no que
tange aos princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio. (...). Nessa ordem
de ideias, não é concebível que o Poder Judiciário chancele a inobservância ao
princípio 'nemo venire contra factum proprium', admitindo que a parte adote
comportamento contraditório, ora ofertando o bem à penhora, ora invocando a
sua impenhorabilidade, sendo certo que a Lei no 8.009/1990 tem o escopo de
resguardar o direito à moradia e não o de estimular a astúcia” (grifo não
original).
Nessa ordem de ideias, manifesto que a dívida contraída beneficiou a
entidade familiar, não tendo o agravante, em momento algum, demonstrado o
contrário, ônus que lhe competia.
Aliás, o argumento do agravante, analisado sob a ótica da boa-fé objetiva, e
da cláusula geral do art. 187 do Código Civil, beira o abuso de direito, visto que o
ordenamento civil não tolera condutas contraditórias por parte dos contratantes (venire
contra factum proprium).
Em suma, apesar de não haver elementos que caracterizam manifesta má-fé
processual, o comportamento é, para dizer o mínimo, contraditório.
Sendo assim, o v. Acórdão recorrido, muito bem fundamentado, não merece
reparo algum, sendo penhorável, pois, o imóvel em disputa.
Ante o exposto, mantém-se o v. Acórdão de fls. 176/179, que negou
provimento ao recurso e manteve a penhora sobre o imóvel dado em hipoteca pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante e sua cônjuge, conforme previsto pelo art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator